Tribunal: TJDFT
Processo: 0012522-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ARMA FURTADA EM VEÍCULO PARTICULAR. CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O peculato culposo caracteriza-se quando o agente contribui culposamente para que terceiro dolosamente subtraia arma de fogo ou munição.
2. Subsome-se ao disposto no art. 303, §3o, do CPM, a conduta de dormir dentro de veículo particular estacionado em local público, oportunizando a subtração de arma de fogo por transeunte.
3. Apelação conhecida e provida.